Tribunal: TJDFT
Processo: 0706811-33.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇão CÍVEl. DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. COMUNICABILIDADE DOS BENS ADQUIRIDOS DURANTE O CASAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a condenação por litigância de má-fé faz-se necessário que a parte aja com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a lide ou prolongar o andamento do processo.
2. Nos termos do art. 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial, tanto os bens adquiridos na constância do matrimônio, quanto as dívidas contraídas em prol da entidade familiar, devem ser partilhados.
3. A apresentação de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação devem vir acompanhados de prova de que a parte foi impedida de juntá-los anteriormente (art. 435, parágrafo único, do CPC).
4. No caso em exame os bens adquiridos após o casamento deverão ser divididos igualmente entre marido e mulher, independentemente da contribuição de cada um, ante a presunção de esforço comum para a aquisição do patrimônio.
5. Apelação não provida. Pedido de condenação por litigância de má-fé indeferido. Unânime.